Tribunal: TJSP
Processo: 2139112-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO – PERSIANAS E CORTINAS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – RECONVENÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irresignação contra a respeitável decisão que rejeitou a impugnação formulada pela devedora ( ora agravante ). Cobrança que incide em excesso, ao pretender indenização

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO – PERSIANAS E CORTINAS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – RECONVENÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irresignação contra a respeitável decisão que rejeitou a impugnação formulada pela devedora ( ora agravante ). Cobrança que incide em excesso, ao pretender indenização referente ao faturamento bruto da empresa. Necessidade de indenização apenas referente a margem de lucro, ou seja, descontados os custos operacionais, sob pena de enriquecimento sem causa da parte. Cabível a liquidação de sentença visando a obtenção do "quantum debeatur", versando a dívida sobre montante ilíquido. Dupla cobrança pelos honorários advocatícios devidos às correqueridas Japan Center Decor Limitada e Japan Center Decor Leste Limitada, considerando-se terem sido defendidas pelos mesmos procuradores. Necessidade de readequação da incidência de custas e despesas processuais conforme a decisão transitada em julgado. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento provido para readequar os termos do cumprimento de sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139112-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELUBEL
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, são agravados JAPAN CENTER DECOR LTDA.
– ME e JAPAN CENTER DECOR LESTE LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139112-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2139112-52.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Regional do Tatuapé.
03a Vara Cível.
Processo no: 0012474-28.2013.8.26.0008.
Prolator ( a ): Juiz Luiz Fernando Nardelli.
Agravante ( s ): Elubel Indústria e Comércio Limitada.
Agravado ( s ): Mitsu Iwazaki e outras.

VOTO No 49.216/2020.--
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO
DE DISTRIBUIÇÃO – PERSIANAS E CORTINAS – AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
EXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO – RECONVENÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Irresignação contra a respeitável decisão que
rejeitou a impugnação formulada pela devedora ( ora agravante
). Cobrança que incide em excesso, ao pretender indenização
referente ao faturamento bruto da empresa. Necessidade de
indenização apenas referente a margem de lucro, ou seja,
descontados
os
custos
operacionais,
sob
pena
de
enriquecimento sem causa da parte. Cabível a liquidação de
sentença visando a obtenção do “quantum debeatur”, versando
a dívida sobre montante ilíquido. Dupla cobrança pelos
honorários advocatícios devidos às correqueridas Japan Center
Decor Limitada e Japan Center Decor Leste Limitada,
considerando-se
terem
sido
defendidas
pelos
mesmos
procuradores. Necessidade de readequação da incidência de
custas e despesas processuais conforme a decisão transitada em
julgado. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento
provido para readequar os termos do cumprimento de sentença.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto
em ação declaratória de inexistência de relação comercial, em fase de
cumprimento de sentença pertinente às reconvenções apresentadas
pelas requeridas, ora exeqüentes (agravadas), contra decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139112-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
rejeitou a impugnação ofertada pela executada (agravante), sob o
fundamento de que os cálculos foram elaborados de acordo com os
parâmetros da sentença, segundo os quais a indenização deveria ser
calculada em valor equivalente a um ano de faturamento, sendo o
maior deles em 2011, não cabendo rediscussão sobre o tema (folha
3159, copiada à folha 15).
Insurge-se a agravante alegando,
em síntese, que: a) o juízo de origem baseou-se em parte da sentença
que foi reformada quando do julgamento do seu recurso de apelação;
b) conforme v. Acórdão proferido por esta C. 25a Câmara (fls.
2450/2473), a sentença foi reformada em parte para determinar que a
indenização a ser paga deveria corresponder à margem de lucro do
faturamento de um ano e não ao faturamento bruto de um ano, pois
este contém os custos operacionais da empresa e tornam a condenação
excessiva e injusta; c) as agravadas não apresentaram nenhuma cópia
do faturamento que justificasse esse cálculo; d) a sentença proferida
foi ilíquida, de modo que deveria ser procedida a sua liquidação, com
discussão de valores e produção de provas para a obtenção do
“quantum debeatur”; e) o valor das verbas de sucumbência foi
reduzido no v. Acórdão, o que não foi observado nos cálculos e na
decisão agravada; f) sua situação financeira atual está seriamente
abalada em razão do Covid-19.
Requer a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento, para que seja reformada a
decisão agravada, a fim de que o cumprimento de sentença seja
convertido em liquidação de sentença, bem como para que o valor da
indenização seja calculado com base na margem de lucro sobre o
faturamento resultante da relação comercial havida entre as partes no
ano de 2011.
Recurso
processado
com
concessão de efeito suspensivo ( folhas 75/77 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139112-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Contraminuta acostada às folhas
83/101.
Este é o relatório.
Cuida-se na origem de ação
declaratória de inexistência de débito, ofertada reconvenção visando
reparação de danos materiais e morais. O objeto da lide foi a rescisão
unilateral de contrato de distribuição de bens móveis ( persianas ).
A ação declaratória manejada
pela fabricante, ora agravante foi julgada improcedente, com parcial
procedência da reconvenção manejada por Japan Center Decor
Limitada e Japan Center Decor Leste Limitada.
Iniciada a fase de cumprimento de
sentença, a requerente reconvinda ( ora agravante ) interpôs
impugnação, ao argumento de excesso de execução.
A impugnação foi rejeitada pela
decisão agravada, esta a razão do inconformismo recursal.
Analisados
os
documentos
e
assertivas das partes, assiste razão à agravante.
A sentença transitada em julgado
condenou a agravante ao pagamento de indenização referente ao
faturamento do ano de 2011 das agravadas ( ano de maior
faturamento obtido durante a relação negocial ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139112-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
As
agravadas
aplicaram
na
planilha de cálculo o faturamento bruto do ano de 2011.
De seu turno, a agravante alega
que o faturamento a ser indicado é o líquido, ou seja, a margem de
lucro do período.
A melhor interpretação a ser dada
ao termo “faturamento” constante da escorreita sentença é a margem
de lucro obtida pelas agravadas.
Isto porque a condenação possui
natureza de reparação de danos, sendo que a reparação não pode
incidir sobre o faturamento bruto, mas sobre a margem de lucro, ou
seja,
a quantia que as agravadas deixaram de lucrar, descontando-
se, evidentemente, os custos operacionais atinentes a mão-de-obra,
impostos, taxas, insumos etc.
Caso contrário, a pretensão das
agravadas levaria a enriquecimento sem causa, o que não se admite.
Nota-se também a interpretação
que constou do Acórdão copiado às folhas 120/144, quando, à folha
138, aduziu que a indenização corresponde à margem de lucro que as
agravadas teriam no período de 01 ( um ) ano caso tivessem dado
continuidade ao negócio.
Assim, ao contrário da exegese
formulada pelas agravadas, em qualquer momento a sentença ou o
acórdão fazem referência ao direito de ressarcimento do faturamento
bruto.
Como acertadamente aventado
pela agravante, necessária instauração de liquidação de sentença, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139112-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que, aliás consta das disposições presentes na sentença, como modo de
apontar o valor do lucro que as agravadas deixaram de obter pelo
encerramento da parceria comercial, salientando-se que a sentença é
ilíquida.
Após, a agravante alega dupla
incidência de honorários sucumbenciais na planilha de cálculo.
O Aresto transitado em julgado
dispôs de forma clara que a agravante deve honorários de R$
5.000,00 ( cinco mil reais ) a favor das correqueridas Japan Center
Decor e Japan Center Decor Leste, pois apresentaram defesa e
reconvenção conjuntamente, ou seja, defendidas pelos mesmos
causídicos ( vide folha 143 ).
Ora, a planilha acostada pelas
agravadas traz flagrante excesso de execução, ao cobrar honorários
de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais ) direcionados aos patronos de Japan
Decor, e novos R$ 5.000,00 ( cinco mil reais ) a favor dos patronos de
Japan Decor Leste, contrariando frontalmente o julgado.
A agravante deve, a título de
honorários sucumbenciais o total de R$ 10.000,00 ( dez mil reais ),
sendo que R$ 5.000,00 ( cinco mil reais ) a favor dos patronos da
correquerida Mitsu, e R$ 5.000,00 ( cinco mil reais ) a favor dos
patronos que defenderam de forma única Japan Decor e Japan Decor
Leste.
Há também impropriedade quanto
às despesas e custas processuais.
Isto
porque,
nos
termos
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139112-52.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Acórdão ( folhas 72/73 ), a requerente reconvinda deverá arcar com 3⁄4
( três quartos ) da totalidade das custas e despesas processuais,
enquanto as requeridas reconvintes devem arcar com o 1⁄4 ( um quarto
) restante.
Deste
modo,
descabida
a
cobrança como formulada, concernente ao total dos gastos
processuais suportados pelas agravadas, quando, na verdade, devem
efetuar o cálculo visando o ressarcimento das despesas processuais
que adiantaram e que eventualmente tenham superado 1⁄4 ( um quarto )
das custas processuais totais.
É o caso, pois, de reforma da
decisão agravada para melhor delimitação dos termos da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento para delimitar os parâmetros da
fase de liquidação de sentença, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR